Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESO BENEFICIADO POR SAÍDA TEMPORÁRIA. AÇÃO CRIMINOSA. FUGA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EVENTO MORTE. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do risco administrativo. Em caso de omissão, importa que seja demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Estado tem o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar com o fim de impedir o evento danoso. Hipótese em que o acidente que vitimou a mãe da parte autora foi ocasionado por veículo em fuga, dirigido por detento do sistema prisional beneficiado por saída temporária, sem demonstração de que o dano tenha sido ocasionado como efeito direto e imediato da concessão do benefício. O deferimento do benefício de saída temporária, sem imposição do uso de equipamento de monitoração eletrônica, não é suficiente, por si só, para atrair a responsabilidade do ente distrital.